Tribunal: STF
Processo: HC 213568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Larissa da Silva Carvalho, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 719.494/SE.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva determinada em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 288 (associação criminosa) e 171, caput, (estelionato), ambos do Código Penal e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998).



    O impetrante diz ausentes os requisitos autorizadores da custódia previstos no art. 312 do CPP.



    Afirma tratar-se de paciente primária, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.



    Aduz que a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe de 2 filhas menores de 12 anos (6 e 10 anos), que estão sob os cuidados da avó e da tia.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Cumpre registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, quanto aos fundamentos da decisão mediante a qual decretada a prisão preventiva, o Ministro Relator reportou-se à conclusão das instâncias ordinárias, tendo-as como acertadas:



    “Assim, apesar dessa via estreita mandamental não comportar profunda dilação probatória, existem indícios suficientes e fortes de que a paciente, de fato, faz parte da associação criminosa que frauda o Banese e o DPVAT, e ainda possivelmente comete crime de falsificação de documento público e particular, usa documento falso e explora de jogos de azar, de modo que presente o fumus comissi delicti necessário para amparar a sua prisão, paralelamente a constatação de que há o periculum libertatis, pois a sua soltura, a meu sentir, colocará em risco a efetividade do processo, principalmente por integrar uma quadrilha que vem atuando há algum tempo, havendo alguns comparsas foragidos, inclusive. Quanto à garantia da ordem pública, fundamento sob o qual foi decretada a sua segregação preventiva, importa consignar que os delitos, de cuja prática a paciente está sendo investigada, não precisam envolver violência física para justificar a sua prisão, pois o conceito de tal requisito reside, notadamente, na necessidade de impedir a prática de novos crimes. E como a paciente parece fazer do crime o seu meio de vida, faz-se imprescindível a sua prisão preventiva, a fim de evitar que permaneça angariando dinheiro e bens de forma ilícita, até pelo menos a conclusão da instrução processual. Conforme bem disse a autoridade coatora na decretação da sua prisão e dos seus comparsas, "depreende-se das provas produzidas que existem indícios suficientes de que integram associação criminosa que alicia pessoas para emprestarem suas contas bancárias e, com isso, conseguiram obter vantagens ilícitas de alta monta. As provas produzidas até o momento apontam para os mencionados investigados como as peças fundamentais da organização criminosa, os articuladores dos golpes, pois as quantias auferidas com as práticas criminosas ou passaram por contas de titularidades deles ou de pessoas por eles indicadas. Os mencionados investigados estão agindo de forma reiterada e os prejuízos causados com suas condutas crescem em uma ordem absurda". Assim, no presente momento, nada desautoriza a manutenção da prisão preventiva, uma vez que presente o requisito da necessidade de garantir a ordem pública, e, além disso, a representação pela prisão preventiva da paciente consignou a presença da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes de autoria, com base nas peças investigativas, além do perigo na sua liberdade. Tendo em vista que os crimes, cuja prática a paciente está sendo acusada, envolve banco do estado de Sergipe e seguro DPVAT, necessária também a segregação da paciente a fim de garantir a ordem econômica.” (Doc. 21).



    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Quanto à prisão domiciliar, conforme consignou o Ministro Relator, a questão sequer foi suscitada perante o Juízo de origem. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente